Tribunal: STJ
Processo: 0133769-82.2012.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740551 - RJ (2024/0335143-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
FRANCISCO ETTORE GIANNICO NETO - SP315285
LEONARDO CAMPOS DOS SANTOS - SP408000
JÚLIO CÉSAR FERNANDES - RJ226568
VINICIUS DE SOUSA SILVA - SP492804
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
FELIPE GAMA DE CARVALHO - RJ163915
FABIO LESSA BASTOS E OUTRO(S) - RJ137989
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
ESGOTO. MÉTODO DE COBRANÇA. LEGALIDADE.
DECRETO REGULAMENTAR E LEI ESTADUAL. ANÁLISE.
INVIABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME.
PREJUÍZO.
1. O recurso especial tem por escopo a uniformização da
interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de
eventual infringência a decreto regulamentar, ato normativo não
inserido no conceito de lei federal, tampouco a lei local, nos termos
da Súmula 280 do STF.
2. Caso em que a Corte de origem assentou a legalidade da
cobrança da tarifa de esgoto em igual valor àquele correspondente
ao volume de água consumido pela autora, ora agravante, com
lastro nas disposições de Decreto que regulamenta a Lei n. 11.445
/2007, bem como amparado no Decreto estadual n. 7.297/1984.
3. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
art. 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência
de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em
que suscita divergência jurisprudencial quando o dissídio alegado
diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que
ocorreu na hipótese.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA48398757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:07:05
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 3ff2d766-2cea-46d6-89f6-6782f9a24e63

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48398757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:07:05
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 3ff2d766-2cea-46d6-89f6-6782f9a24e63

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740551 - RJ (2024/0335143-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
FRANCISCO ETTORE GIANNICO NETO - SP315285
LEONARDO CAMPOS DOS SANTOS - SP408000
JÚLIO CÉSAR FERNANDES - RJ226568
VINICIUS DE SOUSA SILVA - SP492804
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
FELIPE GAMA DE CARVALHO - RJ163915
FABIO LESSA BASTOS E OUTRO(S) - RJ137989
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
ESGOTO. MÉTODO DE COBRANÇA. LEGALIDADE.
DECRETO REGULAMENTAR E LEI ESTADUAL. ANÁLISE.
INVIABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME.
PREJUÍZO.
1. O recurso especial tem por escopo a uniformização da
interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de
eventual infringência a decreto regulamentar, ato normativo não
inserido no conceito de lei federal, tampouco a lei local, nos termos
da Súmula 280 do STF.
2. Caso em que a Corte de origem assentou a legalidade da
cobrança da tarifa de esgoto em igual valor àquele correspondente
ao volume de água consumido pela autora, ora agravante, com
lastro nas disposições de Decreto que regulamenta a Lei n. 11.445
/2007, bem como amparado no Decreto estadual n. 7.297/1984.
3. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
art. 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência
de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em
que suscita divergência jurisprudencial quando o dissídio alegado
diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que
ocorreu na hipótese.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47420068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:47
Código de Controle do Documento: a6cbbe9a-d590-486f-94c9-c358ee9a43fc

Trata-se de agravo interno interposto por PROCTER & GAMBLE
DO BRASIL LTDA. para desafiar decisão proferida às e-STJ fls. 1.830/1.836, em que
conheci do agravo para não conhecer do recurso especial, em face da incidência da
Súmula 280 do STF.
Sustenta a parte agravante (e-STJ fls. 1.830/1.836), em suma, a
inaplicabilidade do referido enunciado, ao argumento de que "a mera existência de
Decreto Estadual ou ato infralegal nunca configurou óbice para a aplicação da regra do
artigo 884, do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa".
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 1.856/1.871.
É o relatório.
VOTO
Nada obstante as razões invocadas, a decisão recorrida não merece
reparos.
Como ali anotado, a controvérsia travada na origem versou sobre a
legalidade do método de cobrança da tarifa de esgoto adotado pela concessionária, com
base no volume de água medido no hidrômetro, sem a aferição do volume efetivamente
ra de esgotamento sanitário.
despejado na rede coleto
A Corte estadual, ao manter a sentença de improcedência do
pedido, assentou a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto em igual valor àquele
correspondente ao volume de água consumido pela autora, ora recorrente, isto é, mesmo
reconhecendo que o volume de esgoto despejado nas redes é menor do que o consumo de
água medido no hidrômetro.
Para tanto, consignou que o Decreto federal n. 7.217/2010, que
regulamenta a Lei n. 11.445/2007, prevê em seu art. 10 que "a remuneração pela
prestação de serviços públicos de esgotamento sanitário poderá ser fixada com base no
volume de água cobrado pelo serviço de abastecimento de água".
Da mesma maneira, pontuou que "o item 7 do Anexo ao Decreto
Estadual n.o 7.297/1984, que altera dispositivos do regulamento dos serviços públicos de
abastecimento a cargo da CEDAE, estipula que as cobranças pelos serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário sejam de iguais valores".
Eis as razões invocadas no julgado impugnado (e-STJ fls. 1.520/1.
525):
No mérito, a prova produzida nos autos, notadamente a perícia encartada às
fls. 341-377 (000353), demonstrou ser verdadeira a assertiva da parte ré no
sentido de que o volume de água consumido pelas instalações de sua planta
Documento eletrônico VDA47420068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:47
Código de Controle do Documento: a6cbbe9a-d590-486f-94c9-c358ee9a43fc

industrial não cor- responde, integralmente, àquele que é por ela despejado na
rede de coleta de esgoto sanitário.
Isso porque grande parte dessa água é utilizada na fabricação dos produtos que
comercializa, fazendo com que o volume descartado corresponda a
aproximadamente 45% do consumo.
Veja-se a conclusão lançada pelo expert:
(...).
Nesse contexto, foi editada pelo legislador federal a Lei n.o 11.445/2007, que
estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico.
Os artigos 29 e 30 do diploma normativo em questão tratam da forma de
remuneração dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário.
Confira-se:
(...).
Da leitura desses dispositivos, extrai-se que, embora deva ser observada a
proporcionalidade com o serviço efetivamente prestado na fixação da
contraprestação exigida do usuário, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do
prestador, tal fato não significa que o volume de esgoto seja o único fator que
influencie no cálculo da tarifa e, por conseguinte, da cobrança.
Por sua vez, o Decreto Federal n.o 7.217/2010, que regulamenta a Lei n.o
11.445/2007, prevê em seu art. 10 que “A remuneração pela prestação de
serviços públicos de esgotamento sanitário poderá ser fixada com base no
volume de água cobrado pelo serviço de abastecimento de água”. (grifo nosso)
Na mesma toada, o item 7 do Anexo ao Decreto Estadual n.o 7.297/1984, que
altera dispositivos do regulamento dos serviços públicos de abastecimento a
cargo da CEDAE, estipula que as cobranças pelos serviços de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário sejam de iguais valores.
Desse modo, conquanto não haja dúvidas de que o volume despejado pela
autora nas redes de esgotamento é menor do que seu consumo de água, a
forma de cobrança adotada pela CEDAE possui amparo legal específico,
enquanto aquela pretendida pela apelante não encontra fundamento em
dispositivos vigentes, seja de lei ou ato normativo infralegal.
É dizer, não há enriquecimento sem causa da concessionária,
tampouco violação ao princípio da modicidade tarifária, uma vez que a fixação
das tarifas não é feita pela simples medição do volume lançado, mas leva em
conta, também, circunstâncias como seu regime de variação, as características
físicas- químicas, biológicas e a toxidade do efluente, nos termos do art. 21,
inciso II, da Lei n.o 9.433/97 (Política Nacional de Recursos Hídricos), bem
como deve observar o equilíbrio financeiro do contrato de concessão.
É importante destacar que o caso dos autos em tudo se assemelha à hipótese
que foi objeto de apreciação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o
0043917- 79.2017.8.26.0000, concluiu pela legalidade do critério de cobrança
da tarifa de esgoto baseado no volume de água consumido, fixando a seguinte
tese jurídica: “Para efeito de cálculo da fatura/conta considerar-se-á volume de
Documento eletrônico VDA47420068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:47
Código de Controle do Documento: a6cbbe9a-d590-486f-94c9-c358ee9a43fc

esgotos coletados no período, o correspondente ao de água faturada pela
SABESP e/ou consumida de sistema próprio, medido ou avaliado pela
SABESP”.
(...).
Contra o referido julgamento, foi interposto o REsp n.o 1.840.264, o qual não
foi conhecido por decisão monocrática publicada em
, estando
11/05/2021
pendente o julgamento de agravo em recurso especial.
Outrossim, não se aplica nesta demanda o disposto na Súmula n.o 152 deste
Tribunal, pois o que ela veda é a cobrança por estimativa do consumo de água
feita pela concessionária, na hipótese de não existir hidrômetro no local,
situação totalmente distinta daquela verificada nestes autos, na qual busca a
apelante o estabelecimento de critério de cobrança da tarifa de esgoto
divorciado daquele previsto na legislação federal e estadual.
Portanto, ausentes fundamentos a recomendar a reforma da sentença, que deve
ser mantida em seus exatos termos. (Grifos acrescidos).
Como se observa, o Tribunal de origem amparou-se no Decreto n.
7.217/2010, que regulamenta a Lei n. 11.445/2007, bem como nas disposições de
Decreto estadual que regulamenta o serviço prestado pela recorrida (CEDAE) para
admitir a igualdade dos valores de cobrança de água e de esgotamento sanitário.
Nesse contexto, não é possível conhecer da irresignação porque o
exame da controvérsia passa necessariamente pela interpretação de decreto regulamentar,
ato normativo não inserido no conceito de lei federal para fins de interposição do apelo
excepcional.
Da mesma maneira, amparou o reconhecimento da legalidade da
cobrança nas disposições da legislação estadual, de modo que, no caso, o acolhimento da
alegada ofensa ao art. 884 do CC demanda a análise de eventual infringência à lei local,
medida obstada pela aplicação analógica da Súmula 280 do STF.
Acerca da hipótese:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
OMISSÃO. ANÁLISE. DESCABIMENTO. ESGOTO. FATURA.
COBRANÇA. LEGALIDADE. DECRETO REGULAMENTAR E LEI
ESTADUAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o agravo interno não se presta
a sanar omissão da decisão agravada, sendo os embargos de declaração a via
recursal adequada para tanto.
2. O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei
federal e, por isso, não serve para a análise de eventual infringência a decreto
regulamentar, ato normativo não inserido no conceito de lei federal, tampouco
a lei local, nos termos da Súmula 280 do STF.
3. Caso em que a Corte estadual assentou a legalidade da cobrança da tarifa de
esgoto em igual valor àquele correspondente ao volume de água consumido
pela autora, ora agravante, com lastro nas disposições do Decreto federal n.
Documento eletrônico VDA47420068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:47
Código de Controle do Documento: a6cbbe9a-d590-486f-94c9-c358ee9a43fc

7.217/2010, que regulamenta a Lei n. 11.445/2007, bem como amparado no
Decreto estadual n. 7.297/1984.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no REsp 2.120.752/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.).
6/9/2024
27/9/2024

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE ESGOTO. LEGALIDADE DO
MÉTODO DE COBRANÇA. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE
EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
1. O exame da suposta ilegalidade na cobrança da tarifa de esgoto com base
volume de água utilizado pela unidade consumidora, tal como realizado pelas
instâncias ordinárias, exigiria a análise de dispositivo de legislação local.
Assim, a pretensão revela-se insuscetível de ser apreciada em recurso especial,
conforme a Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário").
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1.297.401/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.).
6/6/2017
14/6/2017

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COLETA DE ESGOTO.
TARIFAÇÃO PROPORCIONAL AO VOLUME DE ÁGUA FATURADA.
ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
DECRETO ESTADUAL 41.446/96. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS
TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255,
§§ 1o E 2o, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Não há omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, quando o Tribunal de
origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos,
assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão.
Precedentes do STJ.
II. No caso, a questão relativa à possibilidade de cobrança da tarifa de coleta
de esgoto equivalente ao consumo de água faturada, foi dirimida, pelo
Tribunal a quo, com base no Decreto Estadual 41.446/96.
III. Eventual violação à lei federal seria reflexa, de vez que a análise
da controvérsia demandaria o exame do Decreto estadual citado, o que não se
admite, em Recurso Especial, por força da Súmula 280 do STF, aplicável por
analogia. Precedentes (STJ, AgRg no AResp 324.604/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; STJ, AgRg no
06/12/2013
REsp 1.423.020/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, DJe de
).
24/02/2014
(...).
VI. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 408.137/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.).
2/10/2014
9/10/2014
Documento eletrônico VDA47420068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:47
Código de Controle do Documento: a6cbbe9a-d590-486f-94c9-c358ee9a43fc

Por último, convém registrar que "a inadmissão do recurso especial
interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da
incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita
divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal
ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese" (AgInt nos EDcl no REsp 1.998.539/PB,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
3/4/2023
).
11/4/2023
Deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015
por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47420068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:47
Código de Controle do Documento: a6cbbe9a-d590-486f-94c9-c358ee9a43fc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.740.551 / RJ
Número Registro: 2024/0335143-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00526847420128190001
01337698220128190001
1337698220128190001
202424506943
526847420128190001
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
FRANCISCO ETTORE GIANNICO NETO - SP315285
LEONARDO CAMPOS DOS SANTOS - SP408000
JÚLIO CÉSAR FERNANDES - RJ226568
VINICIUS DE SOUSA SILVA - SP492804
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
FELIPE GAMA DE CARVALHO - RJ163915
FABIO LESSA BASTOS E OUTRO(S) - RJ137989
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA E/OU
ESGOTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
Documento eletrônico VDA48073876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 3e314744-2f47-4365-a85b-9a8641e3da35

FRANCISCO ETTORE GIANNICO NETO - SP315285
LEONARDO CAMPOS DOS SANTOS - SP408000
JÚLIO CÉSAR FERNANDES - RJ226568
VINICIUS DE SOUSA SILVA - SP492804
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
FELIPE GAMA DE CARVALHO - RJ163915
FABIO LESSA BASTOS E OUTRO(S) - RJ137989
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 3e314744-2f47-4365-a85b-9a8641e3da35